Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002204-22.2020.8.11.0000
Impetrante: Tales Passos de Almeida
Paciente: Leandro Parateco de Oliveira
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Parateco de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), 148, caput, e 157, caput, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo).
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 9 de janeiro do corrente ano, após a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.
Em síntese, o impetrante enaltece os predicados pessoais do paciente, argumentando que sua liberdade não ofereceria riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na espécie, em uma análise perfunctória dos autos, verifico que o paciente é apontado como “o responsável por ocultar e distribuir os entorpecentes, assim como, de guardar os valores oriundos do tráfico do grupo criminoso, comandado pelo representado Aislan Alef Vieira Neves” (Id. n. 33783460).
Conquanto o vertente habeas corpus não tenha sido adequadamente instruído com a íntegra do decisum impugnado, convém registrar que este não é o primeiro writ concernente à denominada “Operação Reditus” distribuído a mim, de modo que tive a oportunidade de examinar outros autos, devidamente instruídos, e obtive acesso à decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados – dentre eles, o paciente.
Nessa linha intelectiva, destaco que Leandro e outros suspeitos foram alvos de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo de origem, e os diálogos captados consubstanciam prova da materialidade e indícios suficientes de seu elevado grau de envolvimento nas atividades delitivas da facção criminosa em comento (Ids. n. 33783460 e 33783461).
Quanto à fundamentação do decreto prisional, notadamente no tocante ao periculum libertatis, observo que o impetrado se valeu de elementos concretos que evidenciam a premente necessidade da custódia cautelar. Confira-se, in verbis:
“As extensas escutas dão conta de uma organização criminosa que domina várias regiões, divididas em áreas, que têm responsáveis e nas quais o comércio ilícito é capturado e exclusivo de determinada pessoa que, normalmente, usa de menores para a distribuição, a varejo. Há também regiões bem delineadas, que devem ser seguidas pelos membros e caso não sejam, sofrem a chamada ‘disciplina’, ou seja, ‘castigos’ impostos pelos integrantes do conselho.
Observa-se também que a organização cobra dos vários comércios uma taxa (‘caixinha’) em troca de proteção contra o crime, uma demonstração de verdadeiro poder paralelo.
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como futo, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas.
Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados, possuem natureza permanente, havendo indícios nos autos (de) que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa.
Registro, ainda, a periculosidade dos seus integrantes, que agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), sem nenhum escrúpulo, extorquindo comerciantes e mantendo domínio exclusivo no tráfico de drogas na região de Rondonópolis e Pedra Preta, numa espécie de poder paralelo, como já asseverado alhures, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal, nos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta.
Sem dúvida as consequências das ações criminosas desempenhadas pela organização criminosa são suportadas por toda a sociedade, que sofre, diariamente, com constante medo dos seus integrantes, de forma que procuram se cadastrar no sistema de proteção da facção criminosa, a fim de evitar qualquer investida mais violenta.
Repriso, a medida de segregação cautelar dos membros da organização se justifica para garantia da ordem pública, porquanto o grupo se acha em plena atividade na prática dos vários delitos mencionados, de modo que, se os representados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta destes mesmos delitos, a ordem pública continuará gravemente afetada. Da mesma forma a periculosidade dos representados, conforme já demonstrado, justifica a segregação cautelar dos implicados” (Habeas Corpus n. 1000743-15.2020.8.11.0000, Id. n. 30690479, pp. 221-223).
Não fosse o bastante, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Finalmente, malgrado o impetrante argumente que Leandro é pai de duas crianças menores de 12 anos, não apresentou nenhum documento que comprove a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos infantes.
Nesse contexto, por ora, não visualizo o alegado constrangimento ilegal, de modo que a concessão da provisão cautelar pleiteada nesta oportunidade, sem a prévia solicitação de informações do impetrado e a oitiva do parquet seria medida de todo prematura e temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator